Tribunal: TJES
Processo: 5007252-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007252-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLOVIS OTTA e outros

AGRAVADO: ADILSON BETTIN

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, sobretudo quando devidamente colacionada a declaração de hipossuficiência. 2. Recurso conhecido e provido para garantir aos recorrentes o benefício da assistência judiciária gratuita, reformando o decisum que determinou o parcelamento das custas processuais em 2 vezes iguais e sucessivas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLOVIS OTTA
e
OUTRO
contra decisão (ID 5421969) proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível do Juízo de Nova Venécia que, nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizado em desfavor de ADILSON BETTIN, tão somente determinou o parcelamento das custas processuais em 2 vezes iguais e sucessivas.

Em suas razões recursais (ID 5421962) os agravantes pugnam pelo deferimento da gratuidade da justiça, sobretudo por exercer labor campesino em regime de economia familiar, possuindo tal atividade como única fonte de renda.

Alegam que retiravam todo o seu sustento da lavoura que deu origem a ação nº 5002705-98.2022.8.08.0038, estando desde meados de 2022 impedidos de cultivarem as lavouras que lhes garantiam a subsistência, bem como de suas famílias.

Aduz que o proveito econômico obtido pelos agravantes como pequenos trabalhadores rurais não supera o mínimo legal exigido para a declaração do imposto de renda.

Afirma que não deve prosperar o argumento do Juízo de origem de que os agravantes possuem condições de arcar com as custas processuais iniciais, ainda que de forma parcelada.

Postula, liminarmente, concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Por meio do ID 5444372 (item 7), deferi o efeito suspensivo pretendido pelos agravantes tão somente para, neste momento processual, conferir-lhes o direito ao benefício da gratuidade de justiça.

Ausentes contrarrazões (ID 6703730).

Pois bem.

Tal como destaquei quando do exame do pleito liminar, tem-se que a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV, “in verbis”:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, “verbo ad verbum”:

CPC – Art. 98: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos, portanto, que se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, sobretudo quando devidamente colacionada a declaração de hipossuficiência (ID 5421965 - fls. 23 e 38 do pdf).

Nesse sentido:

[...] Pedido de justiça gratuita. Cabimento. Elementos probatórios que corroboram a situação de hipossuficiência alegada pela requerente. Inexistência de indícios de que, atualmente, a agravante exerça atividade remunerada.
Presunção de pobreza que não restou ilidida, e ainda foi reforçada pelos documentos apresentados
(CTPS, seguro desemprego e demonstração de isenção de irpf). Cabimento da gratuidade processual na espécie. Inteligência dos arts. 98 e 99, ambos do CPC. Precedentes nesse sentido. Benefício que deve ser concedido, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-lo, na forma legal. Decisão agravada reformada. Recurso conhecido e provido. (TJPR; AI nº 0049858-13.2022.8.16.0000, Rel. Des.
RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO
, Terceira Câmara Cível, DJPR 3.4.2023 - destaquei).

Não é demais ressaltar, ainda, que, nos termos do art. 100, parágrafo único do CPC, “
revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa
”.

Logo, entendo que os agravantes comprovam que não possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais, fazendo “jus” à benesse postulada, sobretudo se sopesado que foi devidamente analisado e
conferido o pleito liminar (ID 5421967 - fls. 22/23) em 21 de outubro de 2022
, fator que conduziria, até mesmo, ao
deferimento implícito do benefício
, já que a decisão impugnada somente foi proferida em 19 de junho de 2023.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para garantir aos recorrentes o benefício da assistência judiciária gratuita
,
reformando o
decisum
que
determinou o parcelamento das custas processuais em 2 vezes iguais e sucessivas
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/12/2023 às 17:52:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48619301122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)